Tribunal: CARF
Processo: 18186.729542/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729542/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.507 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
VECTURA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos
para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729542/2016-78
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729542/2016-78

Relatório
VECTURA SERVICOS E SOFTWARE LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-103.218/2019, às e-fls. 32/35,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração pelo atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2011.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 45/55, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
- falta de análise das alegações pela decisão de piso (nulidade);
- entrega tempestiva da GFIP; e
- anistia Lei n° 13.097/2015;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729542/2016-78

A contribuinte aduz em sua peça recursal não ter a decisão de piso apreciado as
alegações constantes da impugnação, bem como os documentos ofertados.
Cabe a este Colegiado, no que concerne aos princípios que regem o processo
administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos administrativos podendo, inclusive, ser
suscitado de ofício o cerceamento do direito de defesa.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte apresentou a sua
impugnação da seguinte forma:
[...] A autuação está fundada em suposta entrega em atraso da declaração GFIP referente
a Outubro de 2011 em 02/10/2012, ultrapassando assim o limite legal de 7 dias após o
fim do mês referente a declaração.
Contudo, conforme consta do Protocolo de Envio anexo, número
47B6E70E.C64549EF.B3A19D77 (Doc. 04), a GFIP (arquivo “nxwx3fnsacq00009.sfp”
foi enviada em 01/11/2011 e armazenada na caixa posta da funcionalidade SEFIP/VER,
sendo entregue dentro do prazo legal, motivo pelo qual a autuação deve ser extinta.
[...]
Com efeito, conforme depreende-se da transcrição encimada, a contribuinte foi
por demais enfática em sua defesa, manifestando-se categoricamente sobre a entrega tempestiva
da GFIP.
Ao analisarmos o voto proferido nos leva à conclusão de que, a autoridade
julgadora de primeira instância não analisou as alegações da contribuinte, manifestando-se de
forma genérica e superficial acerca da legalidade do lançamento e falta de intimação previa
(questões não ventiladas na impugnação), além da anistia. Transcrevem-se os parágrafos
pertinentes do relatório e voto:

RELATÓRIO
[...]
Ciente do lançamento em 06/out/2016, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
[...]
VOTO
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou
devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte
poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais
inerentes.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729542/2016-78

As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
[...]
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
[...]
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no
7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
[...]

Resta claro que a decisão de piso foi silente sobre a suposta entrega tempestiva da
GFIP, bem como sobre os comprovantes ofertados. Dessa forma, caberia a Delegacia manifestar-
se de forma especifica sobre este ponto, uma vez que esta foi uma das alegações da recorrente.
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão para
que a impugnação seja novamente apreciada, desta vez na integralidade de seus argumentos, por
caracterização do cerceamento do direito de defesa, hipótese de nulidade do ato prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifado)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
positiva dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente. (Acórdão no 3002.000-509,
Sessão de 11/12/2018)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação diversa da realidade
fática dos autos e por ausência de motivação. (Acórdão no 3002.000-520, Sessão de
12/12/2018)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729542/2016-78

Neste diapasão, a decisão de piso deveria ter se manifestado sobre a alegação da
contribuinte, de modo que, a análise nesta instância recursal, impõe o cerceamento do direito de
defesa e a supressão de instância.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO para fins de determinar a nulidade do acórdão
recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital